Tribunal: TJDFT
Processo: 0745116-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DA FORMA DE CORREÇÃO DO MÚTUO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECOTE DE VALORES AMORTIZADOS DECORRENTES DE CONCESSOES REALIZADAS PELO BANCO. CRÉDITO. APURAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AOS AUTOS. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O perito judicial atua como assessor do juiz na área da sua especialização, e, derivando do acervo técnico que ostenta e da equidistância que guarda das divergências estabelecidas entre os litigantes a imparcialidade e higidez do que apura, o que afere como tradução da exatidão do direito material reconhecido reveste-se de legitimidade, devendo ser acolhido, salvo se infirmado por elementos substanciais aptos a desqualificar o que apurara.
2. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.